Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702895-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando o cumprimento de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, considerando ter a ação sido proposta em foro diverso do domicílio do autor, do réu, do lugar onde deva ser cumprida a obrigação ou de eleição, declinou da competência em favor de uma das ‘Varas Cíveis de Samambaia. Em suas razões, inicialmente, a recorrente afirma não ostentar condições econômicas de arcar com os custos do processo. Alega residir no Guará, de forma que o juízo declinado não tem competência para processar e julgar o feito. Requer a concessão da gratuidade judiciária, bem assim, de efeito suspensivo. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que os autos sejam remetidos a uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará. O efeito suspensivo foi deferido. Além disso, no curso do processamento do recurso, por meio do documento id. 23622937, o juízo declinado – 2a Vara Cível de Samambaia – noticiou ter apreciado o pedido de tutela de urgência, bem assim, suscitado conflito negativo de competência, determinando a paralisação do feito de origem até seu julgamento por este egrégio Tribunal. Determinada a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso, a referida parte deixou transcorrer integralmente o prazo que lhe foi deferido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, é evidente que foi proferida nova decisão acerca do pleito formulado pela recorrente. Por sua vez, em decorrência do citado conflito, suscitado pelo juízo singular, decerto a questão haverá de ser dirimida por este egrégio Tribunal. Daí porque resta claro que, apreciada a tutela de urgência, bem assim, ante a judicialização do outro tema – competência – o presente agravo de instrumento restou prejudicado pela perda superveniente do interesse em recorrer. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator